Tribunal: STF
Processo: Rcl 65657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES ATÉ QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, SE FOR O CASO, PELO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, § 4º, DO CPC. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Paraná, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0000145-39.2021.5.09.0133, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em desfavor do Estado do Paraná e do servidor Benedito Bento, objetivando a discussão quanto à validade de atos administrativos cometidos pelo agente público,    ante o fundamento de que teria “praticado atos capazes de configurar assédio moral e sexual contra servidores e demais colaboradores da Regional de Saúde do Estado do Paraná em Apucarana”.
  
3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau, declarando-se competente para a causa, julgou procedentes os pedidos da exordial. Relata que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional, por maioria, reformou parcialmente a sentença de 1º Grau “para afastar a competência da Justiça do Trabalho em relação às seguintes matérias: a) destituição provisória do cargo de confiança e afastamento temporário do réu BENEDITO BENTO de seu posto de trabalho; b) condenação do réu BENEDITO BENTO ao cumprimento de obrigação atribuída ao réu ESTADO DO PARANÁ e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo”. Informa que interpôs recurso de revista, o qual está pendente de julgamento.
 
4.	Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado negou e violou explicitamente o entendimento veiculado na ADI nº 3.395/DF, ao considerar competente a Justiça do Trabalho para tratar de assunto afeto à relação estatutária entre o Poder Público e os seus servidores.
 
5.	Requer a concessão medida liminar para determinar a suspensão do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, com o encaminhamento do processo à Justiça comum, nos termos da ADI paradigma.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
10.	No caso em tela, a parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.
 
11.	Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
12.	Compulsados os autos, verifico que os órgãos prolatores dos atos judiciais reclamados deixaram de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que consideraram ser da competência da Justiça do Trabalho causas que envolvam o suposto descumprimento, pela Administração Pública, de normas trabalhistas de segurança, saúde e higiene.
 
13.	No processo em análise, consoante o sítio eletrônico respectivo, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Apucarana, em 10/09/2022, ao proferir a sentença no processo de origem, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e julgou procedentes os pedidos exordiais na ação civil pública.
 
14.	O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, sob os seguintes termos (e-doc. 20):

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. SERVIÇO PÚBLICO. EXPOSIÇÃO DE SERVIDORES E TERCEIRIZADOS A MEIO AMBIENTE DE TRABALHO ADOECIDO.  ASSÉDIO MORAL DE TAL GRAVIDADE QUE PROVOCA DANOS À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DOS TRABALHADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEORIA DA ASSERÇÃO. Um ambiente de trabalho saudável não depende somente de instalações físicas e maquinários que não exponham os trabalhadores a riscos de acidentes, mas também de uma chefia que não os exponha a constantes agressões psicológicas, a ponto de lhes prejudicar a saúde física e mental e causar diversas patologias, tais como pânico, ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas. Exposto tal cenário como causa de pedir, a competência é da Justiça do Trabalho, à luz da teoria da asserção e da Súmula 736 do STF. Recurso do réu a que se nega provimento.”
 
15.	Ocorre que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento das causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores. Essa é a conclusão dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. PRECEDENTES. 
1. Figurando em um dos polos da relação processual pessoa política da Federação ou ente administrativo dotado de personalidade jurídica de direito público, a apreciação da controvérsia compete à Justiça comum, pelo que em nada influi o fato de o pedido guardar conexão com verbas de natureza trabalhista disciplinadas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
2. Agravo interno desprovido.“ 

(Rcl nº 43.029-AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 08/02/2022).

 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 
1. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário. 
2. A discussão referente a normas ou eventuais reformas estruturais ou alterações das condições de trabalho dos servidores estatutários, ainda que atinentes ao meio ambiente do trabalho decorrem da relação jurídico-administrativa existente entre o Poder Público e seus agentes, atraindo a competência da Justiça comum. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“

(Rcl nº 53.214-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 21/11/2023; grifos nossos).
 
16.	Friso que o supracitado aresto também diz respeito à ação civil pública ajuizada na origem. Registro que, no aludido caso, a Segunda Turma do STF decidiu, por maioria, firmar a competência da Justiça comum. A propósito, confiram-se os seguintes excertos do voto condutor:

“(...) 5. Na origem, tem-se posta discussão, em sede de ação civil pública, sobre a obrigação de a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ora agravada, implantar os seguintes programas voltados ao meio de ambiente de trabalho: CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais).
6. Com efeito, a Assembleia Legislativa Estadual é um órgão pertencente à Administração Direta do Estado de Rondônia, cujos servidores são submetidos ao regime estatutário, o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça trabalhista por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 
7. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região entendeu ser da competência da Justiça do Trabalho causas que envolvam o suposto descumprimento, pela Administração Pública, de disposições trabalhistas de segurança, saúde e higiene previstas em Normas Regulamentadoras (NRs). 
8. Considerando que as condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário, tem-se que a discussão relativa a normas ou eventuais reformas estruturais ou alterações das condições de trabalho dos servidores estatutários, ainda que atinentes ao meio ambiente do trabalho, como nos casos dos autos, fazem parte da relação jurídico-administrativa existente entre o servidor público e o Estado. Logo, a Justiça do Trabalho não detém competência para apreciar questões jurídicas atinentes a tal relação jurídico-administrativa, sob pena de ofensa ao decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF.
(...)
10. Dessa forma, a fixação pela Justiça do Trabalho de obrigações de fazer à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, para fins de cumprimento de normas atinentes ao meio ambiente do trabalho em relação a servidores públicos estatutários, traduz apreciação de efeitos do vínculo jurídico-administrativo, o que não lhe compete. Portanto, não somente questões financeiras, com imediata disponibilidade orçamentária, estão abarcadas pela ADI nº 3.395/DF, como entende o ora agravante, mas também qualquer matéria relacionada ao regime jurídico competente ou, ainda, dele decorrente. 
11. Não se está aqui a afirmar que não incidem sobre o Órgão Público a obrigação de prover, nos termos da lei, condições adequadas de trabalho a seus servidores. Entretanto, este reconhecimento ocorre a partir da relação de direito administrativo havida entre aquela Assembleia Legislativa e seus servidores, baseado em normas próprias, sujeitando-se à competência da Justiça comum.”

17.	Cito, ainda, julgado exarado no Agravo Regimental na Reclamação nº 50.114/DF, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes:

“Agravo regimental na reclamação. 
2. Direito Administrativo. 
3. Ação Civil Pública. Atos discriminatórios motivados por perseguição, racismo e estigmatização social de servidores com vínculo jurídico-administrativo. 
4. Competência da Justiça comum. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. Precedentes. 
5. Gravidade das condutas imputadas. Manutenção das decisões proferidas pelo Juízo reclamado até que sobrevenha nova análise pela Justiça Federal. Art. 64, § 4º, do CPC.
6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
7. Negado provimento ao agravo regimental.“

(Rcl nº 50.114-AgR/DF, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022; grifos nossos).

18.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista. 

19.	Nada obstante, em que pese reconhecida a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, entendo que não cabe, por meio deste mecanismo excepcional, de via estreita, fazer juízo de valor sobre os fatos que eventualmente importaram no deferimento de tutela inibitória de urgência. Com efeito, as decisões reclamadas adentram com profundidade no exame das provas das supostas condutas de assédio, circunstância que, no momento, enseja aplicação do disposto no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
(...)
§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.“

20.	Logo, em decorrência das condutas pormenorizadamente analisadas pelos juízos reclamados, restam mantidas as decisões proferidas, até que sobrevenha nova análise pela Justiça comum.

21.	Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo de origem à Justiça comum, mantidas as decisões até então proferidas, consoante art. 64, § 4º, do CPC. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator